Tribunal: TJMT
Processo: 1020431-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020431-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ADAILSON DE SOUZA BARBOSA - CPF: 048.010.151-58 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ALANA MARINA WARKEN - CPF: 010.554.569-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO COM FINALIDADE RURAL. CARACTERIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA. SÚMULA 298/STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que deferiu tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade de Cédula de Crédito Bancário e impedir a negativação do devedor, até julgamento final de ação ordinária, em razão de alegada natureza rural da operação e direito à prorrogação compulsória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a operação formalizada por Cédula de Crédito Bancário possui natureza de crédito rural; e

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais e regulamentares para a prorrogação compulsória da dívida, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Manual de Crédito Rural e a Circular 3.203 do Banco Central autorizam a formalização de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário, sendo a natureza da operação definida pela finalidade econômica do financiamento, e não pela nomenclatura formal do título.

4. Elementos documentais demonstram que o valor contratado foi integralmente destinado à atividade pecuária familiar do devedor, caracterizando operação de crédito rural.

5. A Súmula 298/STJ estabelece que o alongamento de dívida de crédito rural é direito do devedor que comprovar as condições legais, não constituindo faculdade da instituição financeira.

6. O devedor formulou pedido administrativo de prorrogação antes do vencimento, instruído com laudo técnico que atestou frustração de safra e prejuízos superiores a 50%, cumprindo integralmente as exigências do MCR 2.6.4.

7. A instituição financeira não apresentou análise técnica nem justificativa fundamentada para negar o pedido, configurando negativa tácita.

8. O perigo de dano está presente, pois a manutenção da exigibilidade e eventual negativação inviabilizariam o acesso do produtor a novas linhas de crédito e comprometeriam a continuidade de sua atividade rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A formalização de crédito rural por Cédula de Crédito Bancário é admitida pelo Manual de Crédito Rural e não descaracteriza a natureza rural da operação, desde que comprovada a finalidade agropecuária.

2. Preenchidos os requisitos do MCR 2.6.4 e da Súmula 298/STJ, o alongamento de dívida de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor, sendo vedada a recusa imotivada pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, XXXV; Lei no 4.829/1965, arts. 2o e 3o; Decreto-Lei no 167/1967; Lei no 10.931/2004, art. 26; CPC, art. 300; MCR, Título 1, Capítulo 3, Seção 1, e MCR 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJ/MG, RAC 1.0643.15.001178-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16a C.Cív., j. 24.06.2020, DJe 10.07.2020; TJ/MT, RAC 0002297-74.2014.8.11.0044, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a C.Cív., j. 08.06.2022, DJe 09.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra decisão monocrática de ID. 295522879 que
deferiu pedido de antecipação de tutela recursal
formulado por
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
no Agravo de Instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade da operação de crédito rural consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário no C41133944-0, bem como a abstenção de inscrição do nome da parte agravada nos cadastros de inadimplentes, inclusive SCR e SICOR do Banco Central, até o julgamento final da ação originária no 1000330-02.2025.8.11.0105.

A Agravante
SICREDI UNIVALES MT
sustenta ao ID. 300767371, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, com especial destaque para a tese de que a operação contratada é Cédula de Crédito Bancário (CCB), disciplinada pela Lei no 10.931/2004, e não se trata de operação de crédito rural sujeita ao Manual de Crédito Rural ou à prorrogação compulsória prevista na Súmula 298 do STJ.

Requer, ao final, a reforma da decisão para
revogar a tutela recursal concedida
.

Contrarrazões foram apresentadas por
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
no ID. 305782899, pugnando pela
manutenção do
decisum
.

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, §1o, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra decisão monocrática, de minha relatoria, em que deferi pedido de tutela antecipada recursal no Agravo de Instrumento ajuizado por
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
, determinando a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no C41133944-0, bem como a abstenção de negativação do nome do agravado, até julgamento final da ação ordinária (no 1000330-02.2025.8.11.0105).

Eis o teor da decisão objeto do presente agravo interno, no que pertine
:

“(...)

Em um juízo de cognição sumária,
vislumbro a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória recursal
.

Na espécie, tenho que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre da
existência de previsão normativa expressa
no
item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural
, que assegura ao mutuário rural o direito à
prorrogação compulsória da dívida
, desde que comprovada a ocorrência de
fatores adversos à atividade produtiva
e
apresentado o requerimento antes do vencimento
da obrigação.

Aliás, tal entendimento é pacificado no âmbito do STJ, conforme dispõe a Súmula n. 298, que enuncia: “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

No presente caso, denoto dos documentos apresentados nos autos de origem pelo Agravante
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
estar demonstrado:

i)
A formalização de pedido administrativo de prorrogação,
antes do vencimento da obrigação
(IDs. 185266241 a 185266250, na origem);

ii)
A juntada de
laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo
, o qual atesta, de forma objetiva, a frustração de safra, redução de capacidade de produção, estiagem prolongada e endividamento agrícola estrutural (ID. 185266251, na origem);

iii)
A
inércia da cooperativa Agravada
, que não apresentou justificativa técnica ou econômica para a negativa do pedido (ID. 185266245, na origem).

Frente a esse cenário, entendo que, ainda que a prova técnica seja unilateral,
não pode ser sumariamente desconsiderada
, especialmente quando
não contestada pela parte adversa
, e quando instruída com
elementos objetivos, datas, dados produtivos e impactos financeiros
, o que permite concluir, nesta fase, pela
verossimilhança das alegações
autorais.

A propósito do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL PARA AFASTAR A MORA E SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E A AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos
. Agravo interno prejudicado.”
(TJ/MT. RAI 1003204-18 .2024.8.11.0000. Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 15/05/2024, DJe: 18/05/2024; g. n.).

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), constato que o
Agravante é produtor rural familiar
, cuja
única fonte de renda provém da atividade agropecuária financiada pela operação ora debatida
.

Logo, tenho que a manutenção da exigibilidade do débito, com
risco de execução forçada, negativação indevida e perda de acesso a crédito e subsídios futuros
,
comprometeria de forma irreversível sua subsistência, atividade produtiva e viabilidade econômica
.

Nessa intelecção, sublinho que a jurisprudência desta Corte tem adotado posicionamento prudente e protetivo nestes casos, ao reconhecer que
a negativa imotivada da instituição financeira à prorrogação administrativa
, especialmente diante de elementos técnicos suficientes,
autoriza a intervenção judicial
para resguardar a função social da atividade rural.

Nesse contexto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a instituição financeira impor exigências indevidas para sua concessão. (...). Há prova documental de que o agravante sofreu perdas significativas decorrentes de seca, ataque de pragas, incêndios na pastagem, morte de animais e queda no preço da arroba bovina, impactando diretamente sua capacidade financeira. A permanência do agravante nos cadastros de inadimplentes impede a obtenção de novas linhas de crédito, essenciais para a manutenção da atividade agropecuária, o que configura perigo de dano irreparável e justifica a tutela de urgência.
A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, reforça a necessidade de preservar a viabilidade econômica do produtor rural até o julgamento definitivo da lide
. (...). Tese de julgamento: O produtor rural tem direito à prorrogação da dívida originada de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais. A exigência de pagamento antecipado de parte do saldo devedor como condição para a prorrogação da dívida configura barreira indevida ao exercício desse direito. A suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes são medidas justificadas quando há indícios de violação ao direito de prorrogação e risco de comprometimento da atividade produtiva. (...).”
(TJ/MT. RAI 1029688-70.2024.8.11.0000. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/02/2025, DJe: 17/02/2025; destaquei.).

Diante do exposto
, com fundamento no
art. 1.019, I, c/c art. 300, ambos do CPC
,
DEFIRO a tutela provisória recursal
para
suspender a exigibilidade do débito representado pela Cédula de Crédito Bancário n.o C41133944-0
, determinando-se ainda que
a cooperativa Agravada se abstenha de promover qualquer ato de cobrança judicial ou extrajudicial
, inclusive inscrição do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e BACEN/SCR), ficando o quadro assim acertado até que a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”
(
vide
ID. 295522879).

Pois bem
.

O cerne da controvérsia reside na natureza jurídica da operação contratada entre as partes e, consequentemente, na aplicabilidade das normas de crédito rural e do direito à prorrogação compulsória previsto na Súmula n. 298 do STJ.

In casu
, a
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI UNIVALES MT/RO
sustenta que se trata de Cédula de Crédito Bancário regida exclusivamente pela Lei no 10.931/2004, afastando qualquer relação com o crédito rural e, portanto, inaplicável o Manual de Crédito Rural (MCR) ou a prorrogação compulsória.

Tal argumentação, contudo, não prospera diante da análise sistemática dos elementos probatórios e do arcabouço normativo aplicável
.

Preliminarmente, impende destacar que o próprio Manual de Crédito Rural, em seu Título 1, Capítulo 3, Seção 1, estabelece expressamente que o crédito rural pode ser formalizado através de Cédula de Crédito Bancário (CCB), nos termos da Circular 3.203 do Banco Central do Brasil:

“1 –
O crédito rural pode ser formalizado nos títulos abaixo, observadas as disposições do Decreto-Lei no 167, de 14 de fevereiro de 1967, e da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004
:

a) Cédula Rural Pignoratícia (CRP);

b) Cédula Rural Hipotecária (CRH);

c) Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária (CRPH);

d) Nota de Crédito Rural (NCR);

e)
Cédula de Crédito Bancário
(CCB).”

Portanto,
a mera adoção da forma instrumental de Cédula de Crédito Bancário não afasta, por si só, a natureza rural da operação quando presentes os demais elementos caracterizadores do crédito rural
.

No caso concreto, a
análise da Cédula de Crédito Bancário no C41133944-0
, emitida em 25 de junho de 2024, no valor de R$ 92.373,10, com vencimento em duas parcelas anuais (25/06/2025 e 25/06/2026),
revela se tratar de operação destinada ao financiamento da atividade agropecuária do mutuário
(
vide
ID. 300767376).

Ainda que o Agravado
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
seja qualificado na cédula como vendedor ambulante, residente na zona rural de Colniza/MT, é notório pelos documentos acostados aos autos que desenvolve atividade de pecuária de corte em regime familiar, conforme amplamente demonstrado no Laudo de Frustração de Safra elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Enio Ortiz Correa Junior (CREA-PR 197097/D).

Ademais, o Parecer Técnico Contábil juntado aos autos (ID. 185266250, na origem) esclarece de forma inequívoca que "
embora a cédula de crédito bancário esteja formalmente designada como um empréstimo de natureza comercial, a análise dos títulos de empréstimos fornecidos pela instituição evidenciou que, na realidade, trata-se de uma operação de renegociação
" e que "
o valor levantado através do contrato renegociado foi integralmente alocado à atividade produtiva rural de sua propriedade
".

A jurisprudência consolidada dos Tribunais, incluindo este Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido reiteradamente que a caracterização do crédito rural não depende da nomenclatura formal adotada, mas sim da finalidade econômica da operação. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INSTITUTOS E NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TÍTULOS RURAIS. DECRETO-LEI 167/1967. FINALIDADE RURAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMRPOVAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art . 1o, seção 03, do MCR. 3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. Inteligência da Súmula 298/STJ
”. (TJ/MG. RAC 1.0643.15.001178-8/001, Relator Des. Pedro Aleixo, 16a Câmara Cível. Julgamento: 24/06/2020, DJe 10/07/2020; g. n.).

“[...]
As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei no 10.931 , autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário. Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2o e 3o da Lei no 4.829 /65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298 /STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento.
[...]” (TJ/MT. RAC 0002297-74.2014.8.11.0044, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/06/2022, DJe 09/06/2022; g. n.).

Estabelecida a natureza rural da operação, passa-se à análise do preenchimento dos requisitos para a prorrogação compulsória prevista no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ.

Os documentos acostados aos autos demonstram de forma cristalina que o Agravado:

a)
Formalizou pedido administrativo de prorrogação em dezembro de 2024, antes do vencimento da primeira parcela prevista para 25/06/2025, através de notificação extrajudicial recebida pela cooperativa em 18/12/2024 (IDs. 185266241 a 185266244, na origem);

b)
Instruiu o pedido com Laudo de Frustração de Safra elaborado por profissional habilitado, atestando perdas significativas na atividade pecuária decorrentes de estiagem prolongada nos anos de 2022 e 2023, com redução do plantel de 95 para menos de 30 cabeças e prejuízos superiores a 50% no valor de comercialização dos animais (ID. 185266251, na origem);

c)
Comprovou a completa inércia da cooperativa Agravante, que se limitou a responder genericamente em 24/12/2024, solicitando comparecimento pessoal à agência, sem análise técnica dos documentos apresentados ou justificativa fundamentada para negativa do pedido (ID. 185266245, na origem);

d)
Reiterou o pedido através de contranotificação e novos e-mails, estabelecendo prazo para resposta, permanecendo a instituição financeira silente, configurando negativa tácita ao direito de prorrogação (ID. 185266247, na origem).

A Súmula n. 298 do STJ é categórica ao estabelecer que
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
. Trata-se de direito subjetivo do produtor rural que comprova ter sofrido adversidades que comprometeram sua capacidade de pagamento.

Quanto ao
perigo de dano
, este se mostra evidente, visto que o Agravado é tradicional produtor rural que desenvolve pecuária de corte em regime familiar, sendo esta sua única fonte de subsistência.

Portanto, a manutenção da exigibilidade do débito, com possibilidade de inscrição em cadastros restritivos e eventual execução forçada, inviabilizaria o acesso a novas linhas de crédito indispensáveis à continuidade da atividade produtiva, comprometendo não apenas a recuperação econômica do produtor, mas também a própria função social da propriedade rural e a segurança alimentar da região.

Não se vislumbra, portanto, qualquer desacerto na decisão agravada
, que se alinha à legislação aplicável, aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e à jurisprudência consolidada deste Tribunal, garantindo a efetividade da política nacional de crédito rural e a proteção do pequeno produtor em situação de vulnerabilidade econômica temporária.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI UNIVALES MT/RO
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento em favor de
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025